Tribunal: STJ
Processo: 5007456-92.2020.4.02.5117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687331 - RJ(2024/0249918-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
OUTRO NOME
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: DIRCE PEREIRA DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADOS
: HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
FABIO MOLEIRO FRANCI - RJ251078
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
COTEJO
ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO
STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts.
do CPC quando a
489, § 1o, V e VI, e 1.022
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz
Documento eletrônico VDA54863104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bd5b9f2d-0e48-4d20-b83a-1e75d3c501a3

com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções
encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram
por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se
desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao
ponto.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a pretendida
análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma
vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos
arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos EAg n. 1.333.055/SP,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
2/4/2014, 24/4/2014)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bd5b9f2d-0e48-4d20-b83a-1e75d3c501a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687331 - RJ (2024/0249918-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
OUTRO NOME
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: DIRCE PEREIRA DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADOS
: HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
FABIO MOLEIRO FRANCI - RJ251078
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
COTEJO
ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts.
do CPC quando a Corte
489, § 1o, V e VI, e 1.022
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
Documento eletrônico VDA53849732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:49
Código de Controle do Documento: 9498acde-fe64-48b0-a66d-b2c6336e278c

divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com
a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções
encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por
base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude
de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o
que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a pretendida
análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma vez
que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos
arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos EAg n. 1.333.055/SP,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em DJe
.
2/4/2014, 24/4/2014)

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.591-1.615) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 1.582-1.587) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante reitera a arguição de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, insistindo nas alegações de omissão e negativa de prestação
jurisdicional.
Sustenta ter realizado o cotejo analítico, motivo pelo qual não incidiria a
Súmula n. 284 do STF.
Afirma ser inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, pois seria necessário apenas a
análise de matéria de direito.
Insiste no descabimento da fixação de indenização, argumentando com a
inocorrência de dano e na redução do valor atribuído, em observância aos princípios de
razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA53849732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:49
Código de Controle do Documento: 9498acde-fe64-48b0-a66d-b2c6336e278c

Houve impugnação (fls. 1.619-1.631).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.582-1.587):
Trata-se de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489, 1.022 do CPC e incidência da
Súmula n. 7 do STJ (fl. 1.533).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 1.278-1.279):
ADMINISTRATIVO. PMCMV. FAIXA 1. FAR. LEGITIMIDADE DA
CEF E DA CONSTRUTORA. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. DANOS NO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DA CONSTRUTORA E DA CEF DESPROVIDOS.
1. Duas Apelações Cíveis interpostas pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL – CEF e CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
em face da Sentença que julgou procedente a pretensão autoral,
condenando a CEF e a CURY a pagarem, solidariamente, a quantia de
R$ 9.534,49 (nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e
nove centavos) a título de indenização pelos danos materiais e a quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação financeira pelos
danos morais sofridos, decorrentes dos vícios de construção no imóvel
adquirido através de financiamento no âmbito do PMCMV – Programa
Minha Casa, Minha Vida com recursos do FAR –Fundo de Arrendamento
Residencial.
2. O STJ, nos autos do REsp no 1102539 (Rel. Min. Maria Isabel Galotti,
Quarta Turma, DJe fixou a tese de que “a responsabilidade da
CEF, por vícios de construção ou atraso na entrega da
06/02/2012)
obra, dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção,
nos seguintes termos: (i) inexistirá, se atuar como agente financeiro em
sentido estrito; ou (ii) existirá, se atuar como agente executor de políticas
federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou
baixíssima renda”.
3. O contrato de mútuo foi celebrado com recursos destinados ao
Programa Minha Casa Minha Vida – faixa 1, atuando a CEF na condição
de agente executor de políticas federais para a promoção de moradia
para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Legitimidade da CEF
configurada.
4. A construtora afirma em sua contestação que foi a responsável pela
produção do empreendimento ARUBA. Assim, versando os autos sobre
vícios de construção, resta demonstrada a legitimidade da construtora
para o presente feito.
5. A resistência tanto da CEF quanto da construtora para a solução do
litígio demonstra que os vícios apontados pela fiduciante certamente não
Documento eletrônico VDA53849732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:49
Código de Controle do Documento: 9498acde-fe64-48b0-a66d-b2c6336e278c

seriam resolvidos sem o ajuizamento da presente demanda, o que
demonstra a sua necessidade para obter a tutela jurisdicional requerida.
Presente o interesse de agir.
6. Em virtude da ausência de regulamentação específica para o caso de
má execução de empreitada, o prazo prescricional para exercício do
direito de ação é de dez anos, nos termos do do CC/2002, conforme
jurisprudência do STJ. Prescrição afastada.
art. 205
7. Laudo, elaborado por perito do Juízo, informa que os danos materiais
evidenciados no imóvel da fiduciante decorrem de vícios de construção.
Danos materiais configurados.
8. A unidade habitacional entregue deverá possuir condições de
habitabilidade porque somente assim o programa assistencial terá
atingido a sua finalidade, qual seja a promoção de moradia para pessoas
de baixa ou baixíssima renda.
Resta demonstrado nos autos a existência de vícios de construção que
afetam a habitabilidade do imóvel. Consequentemente, está configurada
a existência de danos morais.
9. No caso concreto, reexaminando o conteúdo fático-probatório dos
autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo Juízo de
origem mostra-se condizente com outros casos já analisados por esta
Turma Especializada, nos quais os fiduciantes têm que sair de suas
residências para que haja a reparação do imóvel.
10. O valor arbitrado a título de compensação financeira pelos danos
morais sofridos pela Apelada deverá ser mantido, visto se demonstrar
compatível com as circunstâncias observadas no caso em concreto.
11. Recurso da construtora e da CEF desprovidos.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.318-1.321).
No recurso especial (fls. 1.333-1.365), fundamentado no III, "a" e "c", art. 105,
da CF, a recorrente apontou, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos
arts. 485, VI, 487, II, 489, §1o, V, VI, 1.022, I, II, do CPC, 884, 944 do Código
Civil, 26, , § 1o,
2o, 27 do Código de Defesa do Consumidor e 93, IX, da
caput
Constituição Federal.
Suscita omissão e falta de fundamentação, pois o Tribunal de origem teria
deixado de apreciar questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia,
relativamente (i) ao descabimento da reparação em dinheiro dos alegados
vícios de construção; (ii) à falta de interesse de agir da recorrida; (iii) à
ilegitimidade da parte recorrida; (iv) incidência de prescrição e decadência; (v)
à inexistência de danos morais.
Alega que "sendo o imóvel pertencente ao Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR) e, antes do acionamento do programa “De Olho na
Qualidade”, não é permitido a reparação por danos materiais dos alegados
vícios construtivos, pois é incompatível com a natureza das obrigações e
direitos decorrentes do contrato" (fl. 1.347).
Sustenta que os danos deveriam ser restaurados mediante a realização de
reparos e não por meio de pagamento de indenização em dinheiro.
Aduz que o prazo para propositura da ação é de 5 (cinco) anos, motivo pelo
qual ocorreu a prescrição.
Destaca a incidência de decadência, pois a demanda foi ajuizada após o prazo
de 90 (noventa) dias.
Documento eletrônico VDA53849732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:49
Código de Controle do Documento: 9498acde-fe64-48b0-a66d-b2c6336e278c

Ressalta que a concessão de indenização, sem a ocorrência de dano, implica
enriquecimento ilícito da parte recorrida.
Requer a redução do valor fixado a título de danos morais, em observância do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.511-1.526).
No agravo (fls. 1.542-1.547), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 1.553-1.571).
Juízo negativo de retratação (fl. 1.574).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do quando os CPC/2015,
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda
que em sentido diverso do sustentado pela parte, como no caso em comento.
O fato de a parte não concordar com a conclusão do acórdão recorrido não
configura nenhum dos vícios previstos nos referidos dispositivos processuais.
Além disso, a Corte local não está obrigada a rebater, um a um, os argumentos
apresentados, desde que a fundamentação tenha sido suficiente para dirimir a
controvérsia.
No mais, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (fls.
1.274-1.276):
[...] Do interesse de agir
O interesse de agir “surge da necessidade de se obter, por meio de um
provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial.
Situa-se, portanto, na necessidade do processo e na adequação do
remédio processual eleito para o fim pretendido.” (REsp 930.336-MG,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
) Veja-se que
6/2/2014.
não é necessário para a demonstração do interesse de agir a
obrigatoriedade do prévio exaurimento da via administrativa, mas sim a
demonstração da necessidade do processo.
No caso concreto, a resistência tanto da CEF quanto da construtora para
a solução do litígio demonstra que os vícios apontados pela fiduciante
certamente não seriam resolvidos sem o ajuizamento da presente
demanda, o que demonstra a sua necessidade para obter a tutela
jurisdicional requerida.
Assim, o fato da Autora não ter apresentado reclamação formal no
programa “De olho na qualidade” não viola o seu interesse de agir.
Da prescrição
A construtora e a CEF alegam a ocorrência de prescrição e decadência
da pretensão reparatória aos danos decorrentes do vício de construção
no imóvel financiado.
Em virtude da ausência de regulamentação específica para o caso de
má execução de empreitada, o prazo prescricional para exercício do
direito de ação é de dez anos, nos termos do do CC/2002, conforme
jurisprudência do STJ abaixo transcrita [...] Assim, como o
art. 205
Documento eletrônico VDA53849732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:49
Código de Controle do Documento: 9498acde-fe64-48b0-a66d-b2c6336e278c

Termo de Recebimento de Imóvel acostado no evento 1 – out 9 do
processo originário informa que a aquisição do imóvel foi realizada em
o término do prazo prescricional ocorreria em 21/03/2022.
21/03/2012,
Como a ação foi protocolizada em momento anterior, não há que
se falar em prescrição da pretensão reparatória dos danos
16/10/2020,
decorrentes do vício de construção no imóvel financiado.
Do laudo pericial e do dano material
O perito do Juízo informa no laudo pericial acostado no evento 138 dos
originários que “Não foram encontradas rachaduras no imóvel vistoriado,
exceto nas áreas próximas às janelas que são resultado de um
assentamento inadequado das esquadrias, como se verá mais adiante;”;
“O revestimento do imóvel está integralmente condenado, na medida em
que em todas as áreas são observadas placas de revestimento ocas e
soltas, conforme se comprova no anexo fotográfico a seguir;” e que “A
grande maioria encontra-se oca, em processo de descolamento das
superfícies de revestimento, não havendo como ser reaproveitado o
revestimento;”.
Em ato contínuo, o perito informa que “os problemas encontrados não
estão ligados ao mau uso pela autora e seus familiares e tampouco à
ação de terceiros ou na falta de manutenção, mas remontam à
construção do imóvel que deixou os problemas relatados acima.” Tal
conclusão é ratificada na resposta ao quesito 5.15, na qual o perito
informa que as infiltrações constatadas evidenciam vícios construtivos da
edificação.
Desta forma, resta evidenciado que os danos materiais evidenciados no
imóvel da fiduciante decorrem de vícios de construção.
De acordo com a tabela de custo de execução de revestimentos e
pintura para reparo do imóvel elaborada pelo perito, o custo da
reparação dos danos materiais é estimado em R$ 13.960,96 (treze mil,
novecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos).
Contudo, como o pedido autoral de indenização pelos danos materiais foi
no valor de R$ 9.534,49 (nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e
quarenta e nove centavos), pelo princípio da congruência, deverá o valor
da condenação pelos danos materiais ser limitado a esse valor.
Ressalte-se que, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial quando
da apreciação e valoração das alegações e provas existentes nos autos,
podendo, inclusive, decidir contrário a ele, quando haja elementos que
assim o convençam.
Contudo, no caso em testilha, o laudo formulado pelo perito judicial,
cujas conclusões são equidistantes dos interesses das partes, foi
suficientemente elucidativo, devendo, portanto, ser integralmente
acolhido. Ademais, não há quaisquer outros elementos nos autos
capazes de pôr em dúvida as presentes conclusões.
[...] Dos danos morais
Como acima mencionado, a unidade habitacional entregue deverá
possuir condições de habitabilidade porque somente assim o programa
assistencial terá atingido a sua finalidade, qual seja a promoção de
moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.
Como acima já fundamentado, restou evidenciado nos autos que os
danos constantes no imóvel da fiduciante decorrem de vícios de
construção.
Documento eletrônico VDA53849732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:49
Código de Controle do Documento: 9498acde-fe64-48b0-a66d-b2c6336e278c

Por certo que, os vícios de construção geraram na fiduciante dano moral,
já que decorrentes da frustração da ausência da habitabilidade do imóvel.
Inclusive, a redução da habitabilidade do imóvel por decorrência dos
vícios de construção foi atestada pelo perito em resposta ao quesito 5.25
do laudo (evento 138 dos originários).
Em ato contínuo, o perito informa na resposta ao quesito 5.30 que “ Há a
necessidade inevitável de desocupação do imóvel por, pelo menos, 4
semanas. Há a necessidade de interdição da cozinha e do banheiro por
esse período, razão pela qual, o imóvel deverá obrigatoriamente estar
desocupado para realização dos serviços listados acima.” É de se
mencionar que não há critérios objetivos para a fixação da indenização a
título de danos morais, subordinando-a ao arbítrio judicial, que deve
pautar-se pelo critério de equilíbrio. A indenização por dano moral, desta
maneira, deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir- se em enriquecimento indevido, com
manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação.
No caso concreto, reexaminando o conteúdo fático-probatório dos autos,
entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo Juízo
de origem mostra-se condizente com outros casos já analisados por esta
Turma Especializada, nos quais os fiduciantes têm que sair de suas
residências para que haja a reparação do imóvel.
Assim, o valor arbitrado a título de compensação financeira pelos danos
morais sofridos pela Apelada deverá ser mantido, visto se demonstrar
compatível com as circunstâncias observadas no caso em concreto.
Nesse contexto, para alterar os fundamentos do acórdão impugnado e sopesar
as razões recursais seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, diante da aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, "a pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não
encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos
constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de
prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos
EAg n. 1.333.055/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, julgado em DJe
.
Finalmente, o conhecimento
2/4/2014, 24/4/2014)
do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do
dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a
demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de
ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão
recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas
fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos
quais a parte não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, como delineado na decisão agravada, a não demonstração do
dissídio jurisprudencial, mediante a realização do cotejo analítico e a verificação das
Documento eletrônico VDA53849732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:49
Código de Controle do Documento: 9498acde-fe64-48b0-a66d-b2c6336e278c

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o,
, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, configura deficiência
CPC/2015)
na fundamentação, justificando a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Outrossim, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o
Tribunal
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas
a quo
nos autos. Não há os vícios apontados quando os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido diverso do sustentado pela
parte, como de fato ocorreu.
Reitere-se, ainda, a inviabilidade de apreciação de violação de dispositivo
constitucional no âmbito so Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da
competência do STF.
Saliente-se que, para rever as conclusões do Tribunal de origem e analisar os
argumentos suscitados no recurso especial, relativamente à ocorrência do dano e ao
montante fixado a título de indenização, seria necessário o exame minucioso das provas
dos autos, vedado em especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Não prosperam, portanto, as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53849732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:58:49
Código de Controle do Documento: 9498acde-fe64-48b0-a66d-b2c6336e278c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.687.331 / RJ
Número Registro: 2024/0249918-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50074569220204025117
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
OUTRO
NOME
: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: DIRCE PEREIRA DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADOS : HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
FABIO MOLEIRO FRANCI - RJ251078
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA54847738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:10
Código de Controle do Documento: c22f0dba-07c9-435e-a757-a330fa92f682

NOME
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: DIRCE PEREIRA DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADOS : HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
FABIO MOLEIRO FRANCI - RJ251078
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:10
Código de Controle do Documento: c22f0dba-07c9-435e-a757-a330fa92f682